Tribunal: TJMT
Processo: 1007639-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007639-402021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
AFRÂNIO CLEBERTON FERREIRA DE ARAÚJO E OUTRA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, nos autos da Ação de Execução no. 0019251-49.2010.8.11.0041, ajuizada em face de AFRÂNIO CLEBERTON FERREIRA DE ARAÚJO, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do devedor.
Nas razões recursais, coligidas no ID n. 86019980, narra o agravante que o executado/recorrido firmou Instrumento Particular de Confissão e Composição de Dívida inscrito sob no. 200700226-0, que, no entanto, não foi adimplido, o que justificou a propositura de ação de execução por quantia certa em seu desfavor.
Relata que a ação de execução tramita há mais de 11 (onze) anos e que nesse período foram esgotadas todas as formas de pesquisas vias sistema Bacenjud, Renajud, Infojud, e o único bem dado em garantia, qual seja, um veículo, nunca foi localizado.
Aduz, então, que requereu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado, que é servidor público efetivo, o qual possui várias fontes de renda, além do subsídio municipal, sendo que em apenas uma delas percebe salário superior a R$20.000,00 (vinte mil reais), cuja constrição é incapaz de atingir-lhe a dignidade ou subsistência.
Assevera que a capacidade financeira do devedor está amplamente comprovada em valores muito superior à média da população nacional. Além disso, é inegável a exigibilidade da dívida e o intuito protelatório do executado, ora agravado, em adimplir a obrigação, a qual existe há mais de 10 (dez) anos.
Discorre que a douta magistrada entendeu se tratar de verba absolutamente impenhorável, liberando integralmente o valor constrito, e indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado até a satisfação do crédito exequendo.
Assegura que há entendimento jurisprudencial sedimentado pela possibilidade de penhorabilidade de até 30% (trinta por cento) do salário mensal do devedor.
Requer, então, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal percebido pelo agravado, até a integral satisfação do crédito.
Comprovou recolhimento do preparo recursal sob o Id. 86025451
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura das razões recursais que a agravante busca a concessão do efeito ativo, com vistas a obter a penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal percebido pelo agravado a título de salário como servidor público municipal, até a integral satisfação do crédito.
O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão inicial.
Há de se ressaltar, de início, que “o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida” (STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0)).
Destaque-se que ao credor é atribuído o poder de exigir, e ao devedor a necessidade jurídica de satisfazer o débito, constituindo passo regular da execução a penhora de bens do devedor a fim de garantir o direito ao crédito.
Não se nega que o procedimento executório visa a satisfação do débito legalmente contraído e não adimplido, conferindo efetividade às relações jurídicas violadas. Entretanto, vislumbra-se que embora conste nos autos holerite do devedor registrando salário mensal de R$20.337,65 (vinte mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao mês de abril/2021 (Id. 86019986), constata-se que além do desconto legal a título de imposto de renda retido na fonte, há outros débitos que não se pode precisar, ao menos neste juízo inicial, a que título se refere, de modo a aquilatar se ultrapassam o percentual de 30% (trinta por cento), haja vista que a remuneração líquida do executado equivale a 50% (cinquenta por cento) da sua remuneração bruta.
De mais a mais, insta consignar que há divergências jurisprudenciais quanto à penhora de parte de remunerações do devedor (em percentual de 30%), pois consagrado o entendimento de se preservar a metade dos ganhos líquidos para a sobrevivência digna do executado.
Acresça-se também, que apesar do artigo 833, inciso IV do CPC estabelecer que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações (...), em situações excepcionais admite-se a relativização da regra. Inclusive o §2o desse dispositivo cita exceções.
Diante do exposto, em que pese a verba a ser penhorada tratar-se, em tese, de verba salarial, prudente deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento de mérito, a vista da necessidade do contraditório recursal para uma análise segura sobre a pretensão da agravante, uma vez que, por ora, não vislumbra-se a presença da probabilidade do direito perseguido.
Por conta da situação fática apresentada, mantém-se a decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Câmara, uma vez que o recurso elegido tem tramitação célere (art. 1.020, CPC) e não há evidência de qualquer prejuízo à agravante até que se julgue o mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora